Tribunal: TJES
Processo: 5001403-12.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001403-12.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE PIUMA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que mantém a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal, na qual o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas. A impetrante sustenta excesso de prazo na formação da culpa e ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, pleiteando a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em razão da não realização da audiência de instrução; (ii) estabelecer se subsistem fundamentos contemporâneos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando decorre de mora irrazoável atribuível ao Poder Judiciário ou à acusação, não sendo aferível por mera soma aritmética de prazos processuais, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 887.967/ES).

4. A aferição da razoabilidade do prazo deve considerar a complexidade da causa, a atividade processual da parte, a conduta das autoridades judiciais e a afetação da situação jurídica do acusado, nos termos dos standards fixados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

5. A cronologia processual revela curso regular do feito, com denúncia oferecida em 22/08/2025, citação realizada em 29/09/2025, apresentação de defesa prévia pela Defensoria Pública em 20/10/2025, recebimento da denúncia em 04/02/2026 e designação de audiência de instrução para 27/05/2026, inexistindo paralisação indevida.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos fundamentos que a justificam, e não ao momento da prática delitiva, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 998.742/SP).

7. Permanecem hígidos os fundamentos da custódia, baseados no risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas (processo nº 5000609-93.2025.8.08.0042).

8. A existência de outras ações penais em curso autoriza a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 1.027.498/SE) e previsão do art. 312, § 3º, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando demonstrada mora irrazoável atribuível ao Estado, não se aferindo pela simples soma dos prazos processuais.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito à atualidade dos fundamentos cautelares, e não ao tempo da prática do crime.

3. A existência de outra ação penal em curso por crime da mesma natureza evidencia risco de reiteração delitiva e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312, § 3º, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2.4.2025, DJEN 8.4.2025; STJ, AgRg no HC nº 998.742/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 18.6.2025, DJEN 26.6.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.027.498/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.9.2025, DJEN 29.9.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5001262-35.2025.8.08.0062.

A impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 25/07/2025 sem que tenha iniciado a fase instrutória, sendo o atraso na condução do feito imputável exclusivamente ao Estado-Juiz.

Afirma, ainda, que não há contemporaneidade na manutenção do decreto constritivo.

Pugna pela concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, impondo, se for o caso, medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 18106082).

Decisão de ID nº 18125826 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18225799), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5001262-35.2025.8.08.0062.

A impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 25/07/2025 sem que tenha iniciado a fase instrutória, sendo o atraso na condução do feito imputável exclusivamente ao Estado-Juiz.

Afirma, ainda, que não há contemporaneidade na manutenção do decreto constritivo.

Pugna pela concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, impondo, se for o caso, medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento já externado ao apreciar o pedido liminar.

Conforme ressaltado naquela oportunidade, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar,
a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) fixou os seguintes
standards
para aferição de eventual excesso de prazo: i) complexidade da causa; ii) atividade processual do interessado; iii) conduta das autoridades judiciais e iv) afetação gerada na situação jurídica da pessoa envolvida no processo.

No caso, consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

Narra a peça acusatória que, no dia
25/07/2025
, no bairro Niterói, Piúma/ES, policiais militares em diligência lograram abordar o denunciado, saindo de uma residência, na posse de 6 (seis) pedras de crack.

Relata que o portão da residência da qual o acusado tinha saído estava entreaberto, de modo que os policiais visualizaram outras 5 (cinco) pedras de crack embaladas.

Após autorização do responsável pelo imóvel, os militares localizaram outras 74 (setenta e quatro) pedras de crack escondidas no quital da residência, além de material para endolação.

A denúncia foi oferecida em
22/08/2025
, sendo que, no dia
17/09/2025
houve a determinação de citação do acusado para apresentar defesa prévia.

O acusado foi citado em
29/09/2025
, oportunidade em que alegou não possuir condições para arcar com advogado.

Em
20/10/2025
, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia, oportunidade em que requereu a revogação da prisão.

Por fim, em
04/02/2026
, foi proferida decisão recebendo a denúncia, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva e designando audiência de instrução e julgamento para o dia
27/05/2026
.

Conforme se infere da cronologia dos atos processuais, verifica-se que o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, sendo que a audiência de instrução e julgamento já foi designada para data próxima (27/05/2026).

No tocante ao pleito de revogação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade, melhor sorte não assiste à impetrante, vejamos:

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade no decreto constritivo, rememoro que “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática criminosa
” (AgRg no HC n. 998.742/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

E, no caso, permanecem hígidos os fundamentos que levaram à decretação e manutenção da prisão preventiva, com base no
risco concreto
de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal também pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (5000609-93.2025.8.08.0042), ocorrido em um curto intervalo de tempo entre o crime ora analisado.

Nesse ponto, é entendimento assente na jurisprudência que “
justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
”(AgRg no HC n. 1.027.498/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No mesmo sentido, dispõe o art. 312, § 3º, IV, do CPP que, para aferição da periculosidade do agente apta a gerar risco à ordem pública, deve-se levar em consideração
“
o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso
”.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.